Tribunal: TJDFT
Processo: 0005474-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE DROGA. ESTADO FLAGRANCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados, o depoimento coerente e harmônico dos policiais, somados à apreensão de substâncias entorpecentes na residência do réu e próximo ao local onde ele estaria guardando a droga, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.
3. A aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, tem natureza objetiva, bastando para a sua incidência que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, como se deu na espécie.
4. Recurso não provido.